Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735400-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZALINA MARIA ALVES DE AMORIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rozalina Maria Alves de Amorim contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 243868819 do processo n. 0741174-07.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo Banco do Brasil S.A. e outro, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante e determinou a expedição de alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento dos valores constritos via Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 75428736), a agravante alega que os valores bloqueados via Sisbajud seriam decorrentes do recebimento de pensão e, portanto, seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Afirma que “a Agravante cumpriu seu ônus probatório ao juntar os bilhetes de pagamento da Marinha, que comprovam que sua pensão líquida é de ínfimos R$ 719,19 mensais. A alegação de que a conta foi "descaracterizada" por receber outros valores não se sustenta, pois a proteção legal incide sobre o valor alimentar, e não sobre a conta” Menciona julgado deste Tribunal de Justiça, em amparo aos seus argumentos. Defende que “Permitir a possibilidade de penhora salarial, fere frontalmente a preservação da dignidade humana, ainda mais de uma idosa, que recebe ajuda de custas de seus familiares para sua subsistência”. Sustenta, ainda, que a exigência feita pelo Juízo de origem quanto à apresentação de novos documentos destinados à comprovação de sua hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se excessivamente rigorosa, além de contrariar a legislação vigente e a jurisprudência consolidada. Ao final, por entender estarem presentes os requisitos legais, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de impedir o levantamento dos valores penhorados pela parte exequente. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a decisão recorrida seja reformada, com o deferimento imediato do pedido de gratuidade de justiça em seu favor, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud, com a consequente liberação das quantias constritas. Intimada a comprovar documentalmente a hipossuficiência econômica necessária para a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 75527287), a agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório e por essa razão esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 75969746). Preparo recolhido (ID 76341604). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[1] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela agravante. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado pelo Banco do Brasil S.A. e outro (agravado) contra Rozalina Maria Alves de Amorim (agravante) e outros. No curso do processo, foi determinada a pesquisa de bens da executada via sistema Sisbajud (ID origem 233876960), a qual retornou parcialmente frutífera, com o bloqueio do montante de R$ 1.241,94 (mil duzentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), conforme ID origem 238630351. Diante disso, a agravante/executada apresentou impugnação à penhora, alegando a impenhorabilidade do valor constrito, visto que seria oriundo do recebimento de seus proventos pagos pela Marinha do Brasil (ID origem 239876725). Na sequência, o Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pela executada, em decisão proferida ao ID origem 243868819. Irresignada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento, no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. No que se refere à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC prevê como impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. No caso concreto, verifica-se a necessidade de acurada apreciação dos elementos de prova carreados aos autos do processo para a análise do pedido recursal e aplicação da supracitada norma legal, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifica-se que a não atribuição de efeito suspensivo ao recurso pode representar risco à executada, tendo em vista que na decisão recorrida o Juízo de origem determinou a expedição de alvará eletrônico em favor da parte exequente, sendo possível o subsequente levantamento do valor penhorado em favor dos exequentes. Assim, constatada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso para que seja obstada a liberação do montante constrito em favor dos credores, enquanto não concluído o julgamento do presente o agravo de instrumento. Ressalva-se, por fim, que a análise acerca do tema será feita com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta d. 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar a imediata liberação do montante constrito em favor dos credores. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.